Tribunal: TJMT
Processo: 1013395-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013395-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LISEMARY SIMIONI BONFIM - CPF: 019.034.099-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SEBA - CPF: 537.677.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – INTERDIÇÃO DA ÁREA DEGRADA E AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM
– ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
NECESSIDADE DE AFASTAR AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS QUE NÃO SÃO OBJETO DA DEMANDA JUDICIAL
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento no processo de origem.

2. Em que pese perfeitamente factível, por não constituir constrição judicial, mas configurar mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, não se mostra razoável a anotação nas matrículas dos imóveis que não são objeto da demanda judicial, por configurar excesso de premonição.

3. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, MM.
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
que nos autos da Ação Civil Pública no 1346-75.2017.811.0044 (cód. 78140), deferiu em parte a medida liminar postulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para determinar à agravante que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário, assim também, a averbação da presente Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente junto às matrículas ns. 9546, 9545, 9544, 9542 e 1519, de propriedade da agravante.

Em apertada síntese, sustenta a agravante que a Ação Civil Pública foi embasada em documentos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), os quais seriam genéricos, pois sustenta que não especificam quais foram os danos ocasionados e não delimitam o perímetro da infração.

Alega, também, que há incompetência do juízo estadual, bem como do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuar na ação em comento, pela situação em tela se tratar de ato praticado por autarquia federal, ou seja, o IBAMA.

Discorre que o auto de infração lavrado é nulo, por violar as normas procedimentais e o devido processo legal, ao passo que ressalta que seria necessária a realização de perícia para constatação do dano.

Afiança, ainda, no sentido de haver
bis is idem
uma vez que o auto de infração fora lavrado tanto pela autarquia ambiental estadual quanto federal. Ou seja, pelo IBAMA e pela SEMA.

Por fim, assevera que a inexistência do dano e, consequentemente, da responsabilidade civil pleiteada na Ação Civil Pública.

Dessa forma, pleiteia pelo deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para a reforma da decisão e, via de consequência, a retirada da averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel.

O almejado efeito suspensivo foi deferido parcialmente pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 1491914.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 1712130.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 1896045.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu em parte a liminar
para determinar à agravante que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário, assim também, a averbação da presente Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente junto às matrículas ns. 9546, 9545, 9544, 9542 e 1519, de propriedade da agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcialmente provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve reformada,
para somente afastar averbação da ação civil pública junto a matrícula no 9544 no RGI de Paranatinga.

Da análise dos autos, todavia,
se constata a necessidade de averbação na matrícula do imóvel – Fazenda São João Batista
, a fim de resguardar e prevenir interesse de terceiro na propriedade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu parcialmente,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
.

“(...) Assim, os requisitos para a concessão de liminar, com natureza cautelar ou de antecipação de tutela na ação civil pública,
são a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Com efeito,
a verossimilhança das alegações
decorre da argumentação da petição inicial e dos documentos com ela juntados, especialmente no
auto de infração de fls. 24 e 119, onde se verifica o desmatamento realizado sem autorização do IBAMA.

Por sua vez,
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está patente no caso concreto, vez que o desmatamento realizado sem o devido cumprimento das condicionantes administrativas ambientais exigidas pelo órgão competente poderá causar danos irreparáveis ao meio ambiente
.

Ademais, ao se tratar de questão ambiental, as ações devem ser preventivas, isto é, basta o risco de dano para que haja atos voltados à preservação ambiental,
porquanto no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: o princípio da prevalência do meio ambiente e o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela .

Em hipótese análoga, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - LIMINAR CONCEDIDA - INTERDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – LEI No 7.347/85, ARTIGO 12 - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO IMPROVIDO. Comprovados os requisitos ensejadores da liminar, fumus boni iuris e periculum in mora, poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em Ação Civil Pública, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, nos termos do artigo 12 da Lei no 7.347/85. (TJMT. AI n. 30.957/2011. Rel. Des. José Silvério Gomes. 4a Câm.Cív. Julg. 23/08/2011).

Além disso, o princípio da prevenção ou da precaução ambiental ampara o deferimento de medidas judiciais de urgência que visem sanar ou impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente.

Segundo Édis Milaré “o princípio da prevenção é basilar em Direito Ambiental, concernindo à prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de modo a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar sua qualidade. Tem razão Ramón Martin Mateo quando afirma que os objetivos do Direito Ambiental são fundamentalmente preventivos. Sua atenção está voltada para momento anterior à da consumação do dano – o do mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a melhor, quando não a única, solução. De fato, não podem a humanidade e o próprio Direito contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental. A degradação ambiental, como de regra, é irreparável.” (Direito do Ambiente, RT, 4a ed., p. 166).

Deste modo, impositiva, por ora, a determinação do requerido em se abster de utilizar a área rural degradada em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário.

A averbação do trâmite da presente ação junto à matrícula do imóvel também procede, com fundamento na Lei de Registros Públicos e no poder geral de cautela, somado à ausência de prejuízo aos requeridos.

A pretensão encontra respaldo legal no art. 167, inciso II, item 12, da Lei no 6.015/73, que admite a “averbação” das manifestações jurisdicionais incidentes sobre imóveis, de forma a atingir o escopo da publicidade e oponibilidade perante terceiros.

É o teor da norma, verbis:

“Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

(...)

II – a averbação:

(...)

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados”.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, em especial, do Superior Tribunal de Justiça, referido rol de averbações não é taxativo e, em se tratando de mera averbação de existência de ação judicial junto à matrícula de determinado imóvel não acarreta prejuízo algum ao proprietário, mas está embasado no princípio da publicidade dos registros públicos e no poder geral de cautela do juiz.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (...) AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGALIDADE. DIREITO DOS CONSUMIDORES À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obstar a construção de empreendimento imobiliário de grande porte em Área de Preservação Permanente situada em Jurerê Internacional, sem licenciamento do Ibama. O acórdão recorrido limitou-se a manter decisão liminar que determinou a averbação da demanda no cartório de registro de imóveis. (...). Quanto ao mérito, observo que a recorrente carece de interesse jurídico tutelável porque a averbação, em si, obrigação alguma lhe impõe, servindo apenas para informar os pretensos adquirentes da existência de Ação Civil Pública na qual se questiona a legalidade do empreendimento. (...) Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados". Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente. Recurso Especial não provido.” (STJ – Resp. no 1.161.300 - SC – Rel. Min. Herman Benjamin – 2aT. – j. 22/02/11 – DJe 11/05/11).

Por sua vez, em relação ao pedido para que o requerido adote perante aos órgãos ambientais todos os procedimentos necessários para a regularização ambiental de sua propriedade, nesse momento, ao meu sentir é temerário o deferimento do pedido até que se esclareça o presente fato, uma vez que determinado providencia se confunde com o mérito da ação e confronta com o principio do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicas a fim de:

a) Determinar ao requerido que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário;

b) Determinar seja oficiado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para que fiscalize o cumprimento desta decisão;

c) Determino, ainda, a averbação da presente Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente junto às matrículas ns. 9546, 9545, 9544, 9542 e 1519, no RGI de Paranatinga/MT, consignando-se o valor da causa em R$ 11.593.030,00 (onze milhões quinhentos e noventa e três mil e trinta reais), a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Indefiro em sede de liminar de antecipação de tutela, o pedido de formulado no item a.2 formulado na exordial, ante a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos.

Postergo a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova para a oportunidade do saneamento do feito.

(...)”

In casu, c
onsta que foi instaurado o Inquérito Civil no 27/2016 para apurar fatos referentes à degradação ambiental em razão de desflorestamento ilegal realizado na propriedade Fazenda Malp, no município de Paranatinga/MT, figurando como investigada a empresa Agropecuária Malp, ora recorrente, cujo procedimento preliminar originou-se de ação fiscalizatória e autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais federal e estadual - IBAMA e SEMA.

A agravante sustenta que as infrações aplicadas pelos órgãos ambientais na esfera federal e estadual, foram as únicas provas apresentadas pelo Ministério Público para alicerçar o pedido de condenação, as quais contém descrições genéricas dos supostos danos, além de não delimitar o perímetro da área autuada/embargada de modo a identificá-la.

Todavia, destaco que o auto de infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
- PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Quanto alegação da ocorrência do indevido
bis in idem
, isto porque houve autuação em duplicidade, por órgãos ambientais distintos, sobre a mesma área, não há como avaliar nesta restrita via recursal ante a clara necessidade de instrução processual, aliado ao fato de que o laudo técnico trazido pela agravante não foi submetida à apreciação do juízo de primeira instância, por isso não podem ser consideradas, por configurar evidente supressão de instancia e violação ao princípio do duplo de jurisdição.

Por fim, quanto à determinação da averbação premonitória, vislumbro nesse ponto a probabilidade de provimento do instrumento, isto porque, em que pese perfeitamente factível, por não constituir constrição judicial, mas configurar mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, não se mostra razoável a anotação nas matrículas dos imóveis que não são objeto da demanda judicial, por configurar excesso de premonição.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, apenas para afastar a averbação da demanda na matricula do imóvel no
9544 no RGI de Paranatinga.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para afastar a averbação da ação civil pública na matricula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021